Tribunal: TJDFT
Processo: 0716439-61.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL “IN RE IPSA”. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor/recorrente contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial para declarar, na data de 06/03/2023, a resilição do contrato de prestação de serviços educacionais celebrado entre as partes; declarar a inexistência do débito de R$319,75 (trezentos e dezenove reais e setenta e cinco centavos) e demais encargos incidentes sobre a aludida quantia, remanescendo o direito da ré de cobrar do autor a dívida de R$916,07 (novecentos e dezesseis reais e sete centavos), referente ao contrato de prestação de serviços educacionais objeto dos autos. O juízo de origem concluiu que o recorrente aderiu ao Programa de Diluição Solidária – DIS, beneficiando-se com o pagamento extremamente reduzido das parcelas de janeiro e fevereiro. Entendeu, ainda, que não houve propaganda enganosa, pois no site da ré/recorrida há informação clara que o referido programa não seria uma bolsa de estudos.
3. O recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que a recorrida não apresentou o contrato firmado com o recorrente. Afirma que não teria sido comprovado nos autos se as informações prestadas pela recorrida estariam claras para o consumidor, tampouco que elas estariam disponíveis no momento da contratação. Sustenta que eventual cobrança de saldo residual das mensalidades não haveria sido informado ao aluno (recorrente) no momento da matrícula. Defende que a inscrição do seu nome nos cadastros de inadimplentes seria indevida e ensejaria, por si só, a reparação pelos danos extrapatrimoniais sofridos.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos deduzidos na inicial.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 60475808. A recorrida rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
7. Conforme a inteligência do art. 6o, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor: “Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; (...)”.
8. No mesmo sentido é o teor do artigo 31 da legislação consumerista: “Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.”
9. Desse modo, entendo que, de acordo com o princípio da informação, o prestador de serviços deverá expor de forma clara, adequada e permanente informações acerca do serviço ofertado, bem como de todos os aspectos do contrato.
10. Todavia, do contexto fático e probatório apresentado pelas partes, é possível constatar que a recorrida não cumpriu a contento com o disposto no Código de Defesa do Consumidor, já que deixou de prestar a informação adequada e clara sobre os produtos e serviços prestados ao recorrente. Destaco que ela sequer juntou aos autos o contrato de prestação de serviços educacionais formalizado entre as partes, motivo pelo qual concluo que o recorrente não teve acesso as informações antes da formalização do instrumento contratual.
11. Outrossim, constato que as poucas informações que foram prestadas pela recorrida estavam confusas, induzindo o consumidor a erro. Na tabela sistêmica de ID. 60475483 – Pág. 4, indica, na aba “bolsas”, que o recorrente era beneficiário da Bolsa P ATG 149 EAD 23.1 A, Percentual - 67,680%, Início da validade 04/2023 - Fim da Validade 06/2023; que também era beneficiário do DIS – Diluição solidária Mat. 2023 1. B, Início da validade 01/2023 – Fim da validade 03/2023. É evidente que, ante a ausência de contrato, as informações constantes na tabela davam a falsa aparência de que o recorrido era beneficiário de duas espécies de bolsa de estudo, já que ali também estava erroneamente inserido o Programa de Diluição Solidária – DIS, que não tem natureza de “bolsa de estudos”.
12. É importante ressaltar que a recorrida não apresentou fato impeditivo/extintivo do direito do autor/recorrido (art. 373 do CPC), uma vez que se limitou afirmar genericamente que ele tinha aderido ao Programa de Diluição Solidaria – DIS, entretanto não juntou nenhuma prova apta a comprovar o alegado
13. Sendo assim, está caracterizada a falha na prestação de serviços da recorrida (art. 14 do CDC) sendo imperativa a reforma da sentença para declarar a inexistência de débitos do recorrido.
14. DO DANO MORAL (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). A jurisprudência é unânime em afirmar que constituída a inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito (id. 60475784, configura dano moral “in re ipsa”, por conseguinte, cabível a condenação do recorrente em danos morais.
15. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral.
16. Sob tais critérios, considerando a notória capacidade financeira da instituição de ensino e em atenção ao efeito pedagógico para a ofensora, condeno a recorrida ao pagamento de R$1.000,00 (um mil reais) a título de indenização por danos morais.
17. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença, declarar a inexistência de débitos oriundos do contrato de prestação de serviços educacionais formulado entre as partes, bem como condenar a recorrida ao pagamento de R$1.000,00 (um mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente desde a data arbitramento (Súmula no 362 Superior Tribunal de Justiça), incidindo juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data a citação, conforme o teor do artigo 405 do Código Civil.
18. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante ausência de recorrente vencido.